Tribunal: TJPA
Processo: 0804809-62.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804809-62.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: JAMIRO GONCALVES DUTRA

AGRAVADO: POSTO SAO BENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVADO DE INSTRUMENTO Nº 0804809-62.2025.8.14.0000

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE:
JAMIRO GONCALVES DUTRA

AGRAVADO:
POSTO SAO BENTO LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
POSTO SAO BENTO LTDA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 30966550

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para revogar decisão que havia concedido efeito suspensivo aos embargos à execução e determinar o regular prosseguimento da execução de cheques.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de fato ao afastar a prescrição dos cheques e determinar o prosseguimento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examina integralmente as matérias devolvidas no agravo de instrumento, limitadas à prescrição dos cheques e ao cabimento do efeito suspensivo nos embargos à execução.

4.

Questões relativas à Recuperação Judicial, validade das cártulas, causa debendi e necessidade de dilação probatória não integraram o objeto do agravo e, portanto, não estão sujeitas ao exame em Embargos de Declaração.

5.

Não há omissão ou contradição, pois o acórdão apresenta coerência lógica ao analisar datas de emissão, apresentação e ajuizamento dos cheques, afastando a prescrição e determinando o prosseguimento da execução.

6.

Não se configura erro de fato, porque a alegada Recuperação Judicial não constitui fato incontroverso nem essencial ao julgamento da prescrição dos títulos, tampouco foi submetida ao Tribunal no recurso originário.

7.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, nem admitem inovação recursal, razão pela qual as alegações relativas a irregularidades dos títulos não podem ser analisadas.

8.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração representam mero inconformismo da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e OS REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
POSTO SAO BENTO LTDA
em face do Acórdão de
ID 30966550
, assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUES. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que, nos autos dos embargos à execução, deferiu efeito suspensivo sob o fundamento de prescrição dos títulos executivos, suspendendo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre os cheques que embasam a execução ajuizada em outubro de 2019; (ii) estabelecer se estavam presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução foi ajuizada em 28/10/2019, menos de três meses após a emissão (13/08/2019) e apresentação dos cheques (16 e 19/08/2019), o que afasta a alegação de prescrição, mesmo sob a ótica do prazo de seis meses previsto na Lei nº 7.357/85.

4. Não há registro de desídia ou negligência do exequente na condução da execução, nem qualquer fator processual que configure prescrição intercorrente.

5. A decisão que reconheceu prescrição e suspendeu a execução, portanto, fundamentou-se em premissa fática equivocada e deve ser reformada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.357/85 (Lei do Cheque).

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e erro de fato, afirmando que o acórdão teria deixado de observar: (i) que a empresa encontra-se em Recuperação Judicial, havendo ordem de suspensão de todas as execuções; (ii) que o crédito do exequente já teria sido incluído na lista de credores; (iii) que haveria supostas irregularidades nas cártulas que afastariam liquidez e certeza dos cheques; e (iv) necessidade de dilação probatória.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 20 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são tempestivos e, portanto, conheço deles.

O juízo singular deferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos opostos pelo devedor. O acórdão, por sua vez, deu provimento ao agravo de instrumento,
para revogar a decisão agravada e determinar o regular prosseguimento da execução
.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões, contradições e erro de fato ao desconsiderar que a empresa está em Recuperação Judicial, cuja decisão de processamento suspende todas as execuções; afirmam que o crédito do exequente já foi incluído na lista de credores, de modo que a execução individual afrontaria a competência do juízo universal; alegam irregularidades nos cheques, supostamente preenchidos em desacordo com o negócio jurídico, o que afastaria sua liquidez e certeza e demandaria dilação probatória; defendem que o prosseguimento da execução violaria o contraditório e o devido processo legal.

Todavia, tais argumentos não merecem prosperar.

O acórdão tratou integralmente do que foi devolvido pelo Agravo de Instrumento, cujo objeto restringiu-se à análise da prescrição dos cheques e do cabimento do efeito suspensivo nos embargos à execução. Questões relativas à Recuperação Judicial, causa debendi ou validade das cártulas não integraram o recurso e, portanto, não estavam sujeitas à apreciação deste Tribunal.

A decisão embargada possui coerência interna: examina as datas de emissão, apresentação e ajuizamento dos cheques, afasta a prescrição e conclui pelo prosseguimento da execução. Assim, inexiste omissão ou contradição.

Igualmente, não se configura erro de fato. A existência de Recuperação Judicial não é fato incontroverso e essencial ao julgamento da prescrição, tampouco foi ponto submetido ao Tribunal no agravo.

As alegações sobre irregularidade dos títulos e necessidade de provas pertencem ao mérito dos embargos à execução e não podem ser examinadas por meio de Embargos de Declaração, que não admitem inovação recursal nem rediscussão de mérito.

Diante disso, ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração constituem mero inconformismo e não podem ser acolhidos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
OS REJEITO,
pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/02/2026